Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718704-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JUVERSON ROSA FERREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorize e custeei cirurgia vascular para abordagem de infecção óssea e da região esternal, com retirada dos fios de aço e esternectomia, assim como a internação e procedimentos pós-cirúrgicos (proc. no 0705242-80.2021.8.07.0004, ID no 91767626, págs. 1-4). 2. A agravante, em suma, destaca que o agravado é beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial com patrocínio e o início da vigência individual ocorreu em 1/4/2021. Consequentemente, não cumpriu todos os prazos de carência previstos em contrato para internações clínicas e procedimentos cirúrgicos. 3. Destaca que o atendimento inicial do agravado foi cumprido, uma vez que as primeiras 12 horas de internação foram observadas, conforme previsto em contrato. Entretanto, em razão do período de carência de 180 dias para internações clínicas, não poderia ser compelida a autorizar os procedimentos médico-hospitalares pleiteados na petição inicial. 4. Narra que na emergência com carência para internação não cumprida, o atendimento é limitado às primeiras 12 horas, que foram devidamente autorizadas. Esclarece que a carência segue o disposto no art. 6o da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS. 5. Insurge-se quanto ao valor da multa fixada, sustentando que seria desproporcional e que o prazo para cumprimento da determinação judicial foi exíguo e incompatível com as diligências práticas necessárias, devendo ser adaptado. 6. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas na decisão recorrida até o julgamento do mérito e, ao final, a sua reforma para reduzir ou afastar os valores fixados para o caso de eventual descumprimento. 7. Preparo (ID no 2640816, págs. 1-2). 8. É o necessário, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 10. A petição inicial, protocolizada em 14/5/2021, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do beneficiário do plano de saúde, ora agravado, conforme se observa no ID no 91750052, cujo início da vigência ocorreu a partir de 1o/4/2021. 11. Não foi suscitada controvérsia quanto ao pagamento das mensalidades do plano de saúde, o que faz crer que a obrigação do agravado está sendo regularmente cumprida. 12. O laudo médico de ID no 91750054, pág. 1, destaca que: “[...] O senhor Juverson Rosa Ferreira, data de nascimento 26/08/1964, é portador de Hipertensão Arterial Sistêmica. Diabetes Mellitus. Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono. Obesidade, Disautonomia. Insuficiência Coronariana. Arritmia Cardíaca do tipo Fibrilação Atrial. Síncope. Depressão. Prótese valvular Aórtica biológica implantada em 17/06/2015. Há cerca de 10 dias vem apresentando formação de abscessos em região esternal, com drenagem de secreção purulenta. Já realizada intervenção ambulatorial e tratamento antibiótico, sem melhora do quadro, havendo, inclusive, piora com aumento da secreção. Há indicação de intervenção cirúrgica de emergência para abordagem da região esternal, com retirada dos fios de aço e esternectomia, devido ao elevado risco de progressão do quadro com acometimento de partes moles/muscular e, inclusive, elevado risco de endocardite por acometimento da prótese valvar cardíaca, o que pode levar a óbito do paciente, se não tratado adequadamente. [...]” [grifado na transcrição] 13. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. 14. A contratação de plano de saúde com omissão de doença prévia constitui má-fé passível de punição com a suspensão do benefício. A cautela, neste caso, milita em favor da agravante, uma vez que há chances reais de não ser ressarcida pelo tratamento prestado sob liminar judicial. 15. A experiência demonstra, caso a caso, que nessas situações há prejuízo irreversível às empresas, vitimadas pelo silêncio dos contratantes em casos como este, em que na contratação do plano de saúde foram omitidas as doenças pré-existentes, provavelmente desconhecidas da operadora, mas não ignoradas pelo paciente. 16. O laudo médico apresentado pelo agravado destacou que a prótese valvular aórtica biológica foi implantada em 17/6/2015. Esta seria a causa mais provável para os problemas de saúde por ele enfrentados e que culminaram com a indicação cirúrgica, conforme se depreende dos documentos médicos anexados ao processo principal. 17. Sobre a boa-fé, é indispensável colher o ensinamento do Professor Catedrático da Universidade de Lisboa, António Menezes Cordeiro, para evitar que argumentos não jurídicos e até implicações emotivas mitifiquem o instituto: “A boa-fé sofre, na atualidade, as consequências do divórcio entre os discursos metodológicos oficiais e a dogmática jurídica. E de modo agravado: noção vaga, carregada de história, rica em implicações emotivas e objeto de utilização alargada, embora de contornos pouco conhecidos, ela presta-se, por excelência, a desenvolvimentos verbais, numa aporética dominada por uma linguagem grandiloquente e vazia de conteúdo. Há uma mitificação da boa-fé.”. [CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes, Da Boa-Fé no Direito Civil. Almedina: Coimbra, 1997, p. 41]. 18. Não é abusiva a cláusula contratual que veda a cobertura de tratamento nos casos de omissão de doença pré-existente, inquestionavelmente conhecida pelo contratante. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1156555, 07318004020178070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. O art. 766 do Código Civil pune o contratante que faltar com a boa-fé como meio de garantir à parte contrária essa fundamentada condição dos contratos, em especial dos contratos de seguro e plano de saúde, dos quais se exige estrita boa-fé. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende como motivo apto a afastar a boa-fé, a omissão de informação de doença prévia de que tinha conhecimento o segurado. 20. O conceito de urgência (e de emergência) médica é conhecido. Mas atribuí-lo a uma indicação cirúrgica cuja causa é decorrente de complicações advindas da implantação de prótese valvular aórtica biológica em meados de 2015 não é, em nenhuma hipótese, sinônimo de urgência. Urgência é a ocorrência imprevista. 21. O agravado é portador de “Hipertensão Arterial Sistêmica. Diabetes Mellitus. Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono. Obesidade, Disautonomia. Insuficiência Coronariana. Arritmia Cardíaca do tipo Fibrilação Atrial. Síncope. Depressão” conforme destacado no laudo subscrito pela médica que o acompanha, Dra. Maria Cristina Rezende, CRM/DF no 5.700 (cirurgiã cardiovascular), ID no 91750054. 22. Esse quadro é reforçado pelo relatório médico de ID no 91750054, pág. 2, em que ficou consignado pelo cardiologista Dr. Ivan Pereira Penna, CRM/DF no 19,493, que o agravado “faz acompanhamento regular” e, portando, já estava ciente das doenças enfrentadas e das eventuais consequências para complicações e agravamentos previsíveis. 23. O agravado já se filiou ao plano de saúde em estado de urgência/emergência. Era conhecida a gravidade do seu estado geral, não se podendo admitir que a contratação de um plano de saúde seja equivalente ao mero preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial. 24. Planos e seguros de saúde são contratos para cobertura de risco futuro e não para pagamento de sinistro realizado. A cobertura universal e integral de danos e agravos à saúde, de qualquer natureza e a qualquer tempo, é atribuição constitucional do Sistema Único de Saúde e (SUS) e não de planos ou seguros de saúde que seguem regras dos contratos e da legislação de regência. 25. O Juiz não pode julgar apenas por empatia. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de Justiça porque a Justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a Justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A Justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 26. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente versus operadoras de plano de saúde. Há alternativas ao paciente fora de uma relação contratual insustentável juridicamente. 27. Sobre o conceito de emergência/urgência médicas, confiro precedente de minha relatoria em que adotei conceitos do Conselho Federal de Medicina: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. GINECOMASTIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). (Acórdão 1329621, 07002360720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 28. Neste Juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 29. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas na decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal ou ulterior decisão desta Relatoria (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 30. A agravante deverá oferecer e disponibilizar, se forem aceitos, meios necessários para a transferência do agravado para unidade de saúde pública. Outras possibilidades de assistência privada não se inserem neste recurso, ficando a cargo e à custa do próprio agravado/familiares decidi-las. 31. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 32. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 33. Oportunamente, retornem-me os autos. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO